Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAL FISCAL ELETRÔNICA. FALTA DE DOCUMENTOS COMPROVANDO O RECEBIMENTO E O ACEITE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte exequente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, elencados em execução de título extrajudicial, referentes aos serviços de microfilmagem e digitalização de filmes n o CP001 ao CP048 – RT 001 ao 009 da Obra do Jardins Mangueiral, apresentando a Nota Fiscal Eletrônica de no 897, no valor de R$ 47.751,69 (quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos).
2. Em seu recurso inominado, alegou que apresentou a nota fiscal eletrônica de no 00000897, bem como a relação de filmes microfilmados, comprovando a prestação de serviços. Defende que a nota fiscal é um documento que sinaliza o direito de cobrança, a confirmar a existência da relação jurídica, trazendo a liquidez e o termo da obrigação a ser adimplida. Alega que apresentou, ainda, o protesto emitido pelo 1o Ofício de Protesto de Título de Brasília. Requereu a reforma da sentença.
3. Nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/1968, a cobrança judicial de duplicatas ou triplicatas não aceitas seguirá o rito processual destinado à execução de títulos executivos extrajudiciais somente se restar demonstrado pelo credor o protesto do título; esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; e, o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o daquela Lei.
4. Aplicando a Lei no Lei no 5.474/1968 ao caso concreto, a parte autora apresentou Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NPS-e (ID. 32534845); Instrumento de Protesto (ID. Num. 32536171), no entanto não demonstrou que o serviço foi recebido pelo executado, constando o seu consentimento. A parte exequente apresentou de maneira unilateral uma relação de filmes – microfilmados/digitalizados que supostamente são da parte executada (ID. Num. 32534845, Pág. 2), mas não demonstram que foram entregues e que a obrigação pelo pagamento seria da executada. É que consta mensagem eletrônica da Empresa Odebrecht, indicando relação atualizada de diversas obras autorizadas a serem microfilmadas, podendo, neste caso, ser de responsabilidade dessa própria empresa o pagamento dos serviços. Tal questão não está clara nos autos, devendo a sentença ser mantida.
5. Precedente: (Acórdão 1358798, 07060312020198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Recurso da parte ré CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR rejeitada. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.